Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO NA APURAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial.
2. Não havendo nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar a ocorrência de equívoco na apuração do consumo de água nos meses apontados pelo autor, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão de revisão das faturas emitidas, bem como do pedido de indenização por danos morais.
3. Apelação Cível conhecida e provida.